Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001706-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERCULES DA SILVA REIS - CPF: 009.815.581-43 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ENERGIA ELÉTRICA – DIVERGÊNCIA DE VALORES DAS FATURAS - ABSTENÇÃO DE CORTE DE ENERGIA E INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO – RETIFICAÇÃO DE FATURAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- A concessão da tutela de urgência está condicionada à existência dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), quais sejam: a probabilidade do direito invocado pelo requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que tais requisitos devem emergir simultaneamente quando do deferimento da medida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020